Tribunal: STF
Processo: ADI 2752
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-12
Data de publicação: 2004-02-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO DISTRITO
FEDERAL 2.763, DE 16 DE AGOSTO DE 2001. CRIAÇÃO DE SERVIÇO
COMUNITÁRIO DE QUADRA. LIMINAR DEFERIDA.
Lei distrital que cria o
"Serviço Comunitário de Quadra", caracterizado como serviço de
vigilância prestado por particulares. Plausibilidade da alegação de
contrariedade aos arts. 22, XVI, e 144, § 5º, da Constituição
Federal. Riscos à ordem pública. Liminar deferida.